Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTAS E TRIBUTOS. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 1.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais.
2. A despeito da existência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento pelos danos materiais, não restou comprovado que a alegada frustração com o negócio jurídico firmado tenha repercutido negativamente no estado psíquico da consumidora, abalando-lhe as emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como ser humano.
3. Os requeridos não cumpriram as obrigações decorrentes do contrato de compra e venda do bem móvel, deixando de quitar os débitos tributários e não tributários sobre ele incidentes a fim de possibilitar a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, razão pela qual respondem solidariamente pelos prejuízos materiais suportados pela autora; todavia, o aborrecimento causado é incapaz de ensejar abalo moral indenizável à autora.
4. O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima.
5. Na hipótese dos autos, observadas as peculiaridades do caso em apreço, em especial a pouca complexidade da causa e a rápida tramitação do processo, constata-se que os honorários devem ser fixados consoante os critérios previstos no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.